Tribunal: CARF
Processo: 10380.722480/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722480/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.498 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AMENDOAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS
Não incidem juros compensatórios no ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos, nos
termos da Súmula CARF no 125.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.496, de 16 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10380.722472/2011-12, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP transmito para aproveitamento de crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. A compensação recebeu tratamento manual, no qual
foi realizada intimação e a apresentação de diversos documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722480/2011-51
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722480/2011-51

Buscando verificar a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte a DRF
emitiu Mandado de Procedimento Fiscal. A autoridade fiscal anexou ainda ao processo planilhas
de cálculo onde são demonstrados os valores de apurados no procedimento fiscal.
Após os resultados apurados pela fiscalização e baseado nos dados ali obtidos, a
DRF emitiu Despacho Decisório onde o crédito é deferido parcialmente.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, apresentado Manifestação
de Inconformidade, com as seguintes alegações e questionamentos:
Solicita a suspensão de exigibilidade dos débitos compensados e
vinculados à Manifestação de Inconformidade, baseado no § 9o do art. 74
da Lei 9430/96, bem como no art. 151, III do CTN e no § 5 do art. 66 da
IN SRF 900/2008.
Alega a validade do crédito representado por notas fiscais de aquisição de
matéria prima, na modalidade "Nota Fiscal de Entrada”, baseada no art.
606 do Regulamento do ICMS-CE, contrapondo-se à informação fiscal
do SEFIS que descreve uma invalidade de créditos fiscais quando é
apresentada apenas a nota fiscal de entrada, de compras de mercadorias,
no caso, da castanha de caju in natura. Alega ainda que a motivação
quanto a glosa não abordou a questão material, da aquisição e uso das
castanhas de caju como insumos.
E, que a circunstância da formalidade é suplantada pela legislação
estadual.
Argumenta sobre a correção monetária do crédito pleiteado, devendo o
mesmo ser atualizado segundo a taxa SELIC. Considera que o Fisco tem
a obrigação de promover o acréscimo de tais valores, mesmo porque a
Lei Federal 9.250/95 determina a obrigatoriedade do acréscimo destes
valores segundo a taxa SELIC a partir de 1o de janeiro de 1996, e cita
alguns dispositivos legais, tais como a IN SRF 600/2005 e a IN/RFB
900/2008. O contribuinte apresenta ainda alguns entendimentos do
CARF e do STJ sobre o assunto.
Por fim o manifestante solicita que seja reconhecido o direito creditório
tal como solicitado e que seja calculada a correção monetária conforme a
Selic.
A DRJ proferiu Acórdão para julgar improcedente a manifestação.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário para repisar os
argumentos de sua defesa inicial.
É o relatório.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722480/2011-51

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação.
A Recorrente apresenta como argumento de defesa, amparado na legislação estadual de
ICMS, a possibilidade de emitir nota fiscal de entrada adquirida de produtor rural, em
razão de diferimento concedido para o imposto estadual. Afirma a Recorrente que a
fiscalização não aceitou a apuração de créditos sobre referidas notas de entrada,
realizando as glosas sobre tais compras.
Nada disso consta dos autos. Não foi essa a causa da homologação parcial dos créditos,
os quais permaneceram praticamente intocados (com uma diferença de cerca de R$
9,00). A causa da homologação parcial foi a constatação da existência de um débito de
PIS no mês de junho/2006, de cerca de R$ 2mil, após a análise da escrita contábil,
DACON e critérios de rateio das receitas de exportação.
A fiscalização apontou, ainda, que não há divergência da escrita contábil, na base de
cálculo dos créditos de insumos, restando compatíveis com o DACON.
A empresa apresentou DIPJ com opção pelo regime de tributação pelo lucro real,
para os anos-calendário de 2006 e 2007. Apresentou também escrituração
contábil completa, de forma a possibilitar as verificações realizadas por esta
fiscalização.
(...)
Na apuração da base de cálculo das Contribuições para o PIS e a COFINS
objeto das planilhas anexas denominadas de "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR" (PIS E COFINS) e cuja fonte
de dados foram as contas registradas no livro Razão, podemos verificar que os
valores lançados nas DACONS estavam compatíveis com os valores
contabilizados, conforme poderá ser observado na planilha anexa denominada
de "COMPARATIVO DOS VALORES DECLARADOS COM OS VALORES
VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Note que não houve divergência alguma nas bases de cálculo dos créditos fls. 05-14,
tampouco na base de cálculo de débitos. Não houve glosa. A fiscalização apresentou um
demonstrativo de cálculo em que alguns meses detectou diferenças mínimas na alocação
dos créditos para o mercado interno ou para o mercado exterior, ou seja, no critério de
rateio.
Conforme despacho decisório de fls. 236-241, a Recorrente apresentou os seguintes
montantes de crédito para ressarcimento e compensação:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722480/2011-51

Após refazer os cálculos de rateio, a fiscalização detectou créditos até superiores do que
os créditos pleiteados, mas limitou o reconhecimento dos créditos até o montante
requerido. Porém, ao analisar o demonstrativo de utilização dos créditos, em fls. 231-
233, percebe-se que para o mês de junho/2006 a fiscalização detectou o crédito de R$
14.790,25, levemente inferior ao montante de R$ 14.799,69 pleiteado pela Recorrente.
Ainda no mês de junho, verifica-se da ficha 15-B do Dacon, fl. 84, que a Recorrente
utilizou um montante de créditos vinculados à exportação de R$ 2.328,14. A
fiscalização, por sua vez, em sua planilha, a partir do recálculo dos créditos e débitos de
acordo com os percentuais do critério de rateio, não encontrou o crédito. Ao revés, após
os ajustes, surge um débito em aberto de R$ 2.353,47, reduzindo o montante de crédito
disponível.
Vejamos as tabelas elaborada pela fiscalização:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722480/2011-51

Dacon, ficha 15-B. Note que o montante de contribuição devida na tabela acima é de R$
3.640,70, levemente superior à contribuição declarada como devida no Dacon.
C
Com isso, para comparar com a tabela formulada pela Recorrente, a DRF elaborou a
seguinte tabela no despacho decisório:

A Recorrente apenas argumenta que a fiscalização glosou as notas fiscais de entrada
emitidas em razão da compra de castanha de caju. Seria esse o montante de crédito de
R$ 2.353,47 desconsiderado pela fiscalização? A Recorrente não explica, tampouco
demonstra. Lembre-se que estamos diante de um PER/DCOMP, no qual o ônus da
prova é da contribuinte.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722480/2011-51

A Recorrente pugna pela aplicação de SELIC sobre seus créditos, matéria já objeto de
enunciado de Súmula neste E. CARF, tornando clara a impossibilidade de aplicação de
juros e correção monetária sobre os créditos não cumulativos de PIS e COFINS.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital